Tribunal: TJES
Processo: 0003307-38.2013.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003307-38.2013.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARTHA BRANDEMBURG WESPHAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por segurada, concedeu aposentadoria por invalidez a partir de 12/09/2009, com pagamento mensal de um salário-mínimo e indenização das parcelas vencidas desde então, observada a prescrição quinquenal. O INSS sustenta que a data de início do benefício (DIB) deveria ser fixada na data da perícia judicial (06/09/2019) e aponta impossibilidade de cumulação com aposentadoria por idade rural já concedida administrativamente à autora em 27/06/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser fixada em 12/09/2009 ou na data da perícia judicial (06/09/2019); e (ii) estabelecer se é possível a cumulação da aposentadoria por invalidez com a aposentadoria por idade rural concedida administrativamente em 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui que a autora é portadora de ceratose actínica, enfermidade crônica e progressiva, com início do quadro clínico remontando a 2009, compatível com a cessação indevida do auxílio-doença à época, evidenciando a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual.

A conclusão pericial, reforçada por esclarecimentos técnicos, demonstra que a doença é incurável, e a incapacidade laboral já se manifestava em 2009, razão pela qual a DIB deve ser mantida em 12/09/2009.

A análise do CNIS comprova que a autora passou a receber aposentadoria por idade rural em 27/06/2016, sendo vedada a cumulação de duas aposentadorias, conforme o art. 124, II, da Lei nº 8.213/91.

Aplica-se ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1018, segundo a qual o segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso, podendo executar as parcelas do benefício reconhecido judicialmente até a data da implantação do benefício administrativo.

Assim, a condenação deve ser reformada parcialmente para limitar a execução das parcelas atrasadas ao período de 12/09/2009 a 26/06/2016, garantindo à autora o direito de opção pelo benefício mais vantajoso em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O segurado tem direito à aposentadoria por invalidez desde a data da cessação indevida do auxílio-doença, se comprovada a incapacidade laboral preexistente por perícia judicial.

É vedada a cumulação de aposentadoria por invalidez com aposentadoria por idade rural, nos termos do art. 124, II, da Lei nº 8.213/91.

Aplica-se ao caso a tese do Tema 1018 do STJ, assegurando ao segurado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso, com possibilidade de execução das parcelas do benefício judicial até a data da implantação do benefício administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 124, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1018 (REsp 1.767.789/PR e REsp 1.803.154/RS); TRF-4, AC 5000563-83.2022.4.04.7114, Rel. Des. Fed. Ézio Teixeira, j. 08.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra a s
entença de fls. 202/203, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, na Ação Ordinária ajuizada por
MARTHA BRANDEMBURG WESPHAL
,
julgou procedente o pedido
e condenou o apelante à
concessão de aposentadoria por invalidez
a partir da cessação do auxílio-doença (12/09/2009), bem como ao pagamento mensal do benefício, no valor de um salário-mínimo vigente
. Condenou, ainda, a autarquia a indenizar à apelada o valor das prestações do benefício que deixaram de ser pagas, no importe de um salário-mínimo vigente em cada período, as partir de 12/09/09, observada a prescrição quinquenal. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas finais e honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

Em suas razões de fls. 206/209-v, o apelante sustenta, em suma, que:
(1)
o termo inicial do benefício (DIB) deve ser fixado apenas na data da realização da perícia judicial, em 06/09/2019, sob o argumento de que não haveria provas robustas da incapacidade laboral em período anterior;
(2)
restou comprovado nos autos, por meio de extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que a segurada já é beneficiária de aposentadoria por idade rural desde 27/06/2016, havendo vedação à cumulação de benefícios da mesma espécie. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da controvérsia devolvida a essa instância recursal cinge-se na verificação da data de início da incapacidade laboral da apelada e à legalidade da cumulação de benefícios previdenciários.

No que tange à incapacidade laboral, o laudo pericial judicial (fls. 154/157) foi conclusivo ao diagnosticar que a apelada é portadora de ceratose actínica (CID L57.0), patologia cutânea crônica e progressiva, resultante da exposição solar intensa e contínua ao longo de décadas de trabalho na lavoura.

O expert nomeado pelo juízo destacou que as múltiplas lesões indicam dano solar intenso, com elevado potencial de transformação em carcinoma espinocelular, o que caracteriza a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual de lavradora, dadas as condições pessoais da segurada, como a baixa escolaridade e idade avançada.

Destarte, embora a autarquia apelante defenda que a incapacidade só restou comprovada no ano de 2019, as conclusões do perito judicial, ratificados em sede de esclarecimentos (fls. 176/177), demonstram que a doença é incurável e que o quadro clínico remonta ao ano de 2009, período em que o próprio INSS já havia reconhecido administrativamente a limitação da segurada ao conceder-lhe auxílio-doença.

O perito esclareceu, ainda, que a cessação administrativa do benefício, em 30/09/2009, foi baseada apenas no tempo de recuperação de um procedimento cirúrgico específico, ignorando a natureza crônica e a progressão da patologia de base. Portanto, a manutenção da DIB em 12/09/2009, dia seguinte à cessação indevida do benefício anterior, mostra-se correta e fundamentada na realidade clínica da apelada.

Todavia, assiste razão ao INSS quanto ao período de pagamento das parcelas vencidas.

A análise dos dados cadastrais e previdenciários da apelada revela a percepção de aposentadoria por idade rural (NB 173.424.722-0) desde 27/06/2016 (fl. 166-v).

Diante desse cenário, incide a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1018
(REsp 1.767.789/PR e o REsp 1.803.154/RS)
, que assegura ao segurado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso da ação judicial, sem prejuízo da execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial até a data da implantação daquele conferido na via administrativa.

Tal entendimento harmoniza-se com o
a
rt. 124, II, da Lei nº 8.213/91
1
, que proíbe expressamente a acumulação de duas aposentadorias.

Assim, embora mantida a sentença que reconheceu a incapacidade permanente desde 12/09/2009, a condenação deve observar que a apelada não pode perceber ambos os benefícios simultaneamente a partir de junho de 2016. Cabe à recorrida, portanto, em fase de liquidação, manifestar a opção pelo benefício que lhe for mais proveitoso mensalmente - a aposentadoria por idade rural que já titula ou a aposentadoria por invalidez deferida nesta lide.

Independentemente da escolha, é legítima a execução das parcelas atrasadas da aposentadoria por invalidez relativas ao intervalo compreendido entre 12/09/2009 e 26/06/2016, devendo tais valores serem atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, conforme os parâmetros de atualização definidos na sentença e mantidos por este voto.

Para corroborar,

PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. APOSENTADORIA POR IDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. DIREITO DE OPÇÃO . BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TEMA 1018 DO STJ. 1. São quatro os requisitos para a concessão de benefícios por incapacidade: (a) qualidade de segurado; (b) cumprimento da carência; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e (d) caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). 2. Nas ações em que se objetiva a concessão ou o restabelecimento de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, o julgador firma seu convencimento, via de regra, por meio da prova pericial, mas deve considerar, também, as condições pessoais do requerente, como a faixa etária, seu grau de escolaridade, qualificação profissional, natureza da atividade executada ordinariamente, entre outros. 3. Caso em que, comprovada a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, é devida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que as condições pessoais do demandante evidenciam que não tem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional, tampouco se reinserir adequadamente no mercado de trabalho 4 . Reformada a sentença para determinar a concessão da aposentadoria por invalidez desde a cessação do auxílio-doença, em 30/08/2016, observada a prescrição quinquenal. 5. "O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa" (Tema 1018/STJ). 6. Em razão da impossibilidade de cumulação dos benefícios, a teor do artigo 124, II, da Lei nº 8.213/91, cabe à parte autora a opção pelo benefício mais vantajoso entre a aposentadoria por idade que ora titula e a aposentadoria por invalidez nesta ação deferida. (TRF-4 - AC: 50005638320224047114 RS, Relator: Ézio Teixeira, Data de Julgamento: 08/07/2025, 5ª Turma, Data de Publicação: 09/07/2025).

Portanto, firme nas razões expostas DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto, para reformar a sentença recorrida apenas no que concerne à limitação temporal e à sistemática de pagamento do benefício, para:

1) Limitar a execução das parcelas atrasadas do benefício reconhecido judicialmente ao intervalo compreendido entre 12/09/2009 e 26/06/2016 (véspera da implantação do benefício administrativo);

2) Assegurar à parte autora, em conformidade com o Tema 1018/STJ, o direito de optar, em fase de liquidação de sentença, pela manutenção do benefício que lhe for mensalmente mais vantajoso - seja a aposentadoria por idade rural que já titula ou a aposentadoria por invalidez ora deferida, bem como, caso opte pela manutenção do benefício administrativo, o direito de executar as parcelas vencidas do benefício judicial até a data da implantação daquele, nos moldes do item anterior;

3) As parcelas vencidas no período de 12/09/2009 a 26/06/2016 deverão ser atualizadas monetariamente pelo índice INPC desde o vencimento de cada prestação e os juros de mora deverão incidir a partir da citação, calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, observada a prescrição quinquenal.

Em razão do parcial provimento do apelo, deixo de aplicar a regra do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.

1
Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: [...] II - mais de uma aposentadoria;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para
reformar a sentença recorrida apenas no que concerne à limitação temporal e à sistemática de pagamento do benefício, para:
1)
Limitar a execução das parcelas atrasadas do benefício reconhecido judicialmente ao intervalo compreendido entre 12/09/2009 e 26/06/2016 (véspera da implantação do benefício administrativo);

2)
Assegurar à parte autora, em conformidade com o Tema 1018/STJ, o direito de optar, em fase de liquidação de sentença, pela manutenção do benefício que lhe for mensalmente mais vantajoso - seja a aposentadoria por idade rural que já titula ou a aposentadoria por invalidez ora deferida, bem como, caso opte pela manutenção do benefício administrativo, o direito de executar as parcelas vencidas do benefício judicial até a data da implantação daquele, nos moldes do item anterior;
3)
As parcelas vencidas no período de 12/09/2009 a 26/06/2016 deverão ser atualizadas monetariamente pelo índice INPC desde o vencimento de cada prestação e os juros de mora deverão incidir a partir da citação, calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, observada a prescrição quinquenal.